Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO SEGUIDO DE MORTE E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ADOLESCENTE QUE APRESENTA SINTOMAS QUE PODEM INDICAR CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS DE SAÚDE ADOTADAS PELO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Se o Juízo Especializado adota “as medidas necessárias para salvaguardar a vida do adolescente, bem como dos demais internos e servidores envolvidos na custódia”, não se pode falar em risco à saúde do jovem, cujo internação provisória foi determinada em procedimento que apura a prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo seguido de morte e ocultação de cadáver.
2. A decisão impugnada está adequadamente fundamentada e não há qualquer ilegalidade na determinação de internação provisória do paciente, porque pautada em dados concretos extraídos do feito principal, em atenção aos princípios que norteiam a matéria.
3. A medida socioeducativa aplicada, alicerçada em princípios constitucionais de absoluta prioridade e proteção integral da criança e do adolescente, não se confunde com sanção penal e deve ser vista como meio de educar o jovem infrator para conviver em sociedade, de modo que não se pode falar em “prejuízo” ao adolescente, especialmente se todas as medidas estão sendo tomadas para garantir sua segurança e sua saúde.
4. Ordem denegada.